Tribunal: TJES
Processo: 5025465-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025465-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA ADRIANA DA SILVA ROCHA e outros
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025465-11.2022.8.08.0048

RECTE
S
.:
RITA ADRIANA DA SILVA ROCHA
E OUTRO.

RECDO.:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GRUPO DE CONSÓRCIO.
COTA CO
NTEMPLADA. CARTA DE CRÉDITO NÃO CONCEDIDA.
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
participar de um consórcio junto à requerida, todavia, tendo sido contemplado para liberação da carta de crédito após o pagamento de um lance, teve a concessão da carta de crédito negada pela ré, por 5 vezes, sem qualquer esclarecimento ou indicação do motivo do indeferimento. Em razão do exposto, e por terem vendido seu automóvel para dar o lance vencedor, os autores alugaram um veículo e realizaram empréstimo pessoal enquanto aguardavam a liberação da carta de crédito, de forma a adquirir o automóvel pretendido. Após buscar a solução administrativa do problema, sem sucesso, os autores vêm a juízo requerer a condenação da requerida pelos danos materiais sofridos, totalizando a monta de R$ 13.585,51, e indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5590406), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, pugnando também pela majoração da indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5590416, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5590403
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: 1)
CONDENAR
a requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 2.152,37 (dois mil cento e cinquenta e dois reais) aos requerentes, com juros a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ); 2)
CONDENAR
a requerida a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia a ser paga para cada um dos requerentes, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.
EXTINGO
o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, a controvérsia cinge-se ao quantum fi
xado a título de indenização por danos morais e materiais, valores que a parte recorrente considera insuficiente.

D
a leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Isto porque o valor de R$ 2.152,37 constante no dispositivo da sentença refere-se ao quantum comprovadamente gasto pelos autores com aluguel do veículo entre os dias 11/09/2022 a 25/09/2022 e 28/09/2022 a 30/09/2022, devendo ser ressarcido (ID. 5590377 e ID. 5590376).

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que não há como imputar os juros e as taxas do empréstimo bancário contratado à empresa recorrida, tendo em vista a ausência de comprovação, por parte dos recorrentes, de qualquer liame entre a recusa da liberação do crédito pela empresa e a necessidade de realização do referido empréstimo. Ademais, importa salientar que, conforme observo do documento ao ID. 5590370, o referido empréstimo foi solicitado em nome da empresa dos recorrentes, “AMAR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI”, que não se confunde com as partes deste processo.

Pois bem, com relação ao pedido de majoração da indenização por danos morais, entendo que também não merece procedência; isto porque reputo razoável a quantia fixada, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para cada autor, e a considero proporcional ao fato, ainda mais que se declaram hipossuficientes, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)